Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. DECRETAÇÃO LIMINAR DE DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Em sede de embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se pretendeu a concessão liminar de divórcio fundado na tutela de evidência, não se conhece de alegação de fato superveniente, relativo à notícia de celebração de termo de acordo de guarda e alimentos do filho menor do casal, pois, além de versar sobre temática alheia ao objeto do agravo, trata de interesses envolvendo estritamente o filho menor do casal, ou seja, terceiro estranho à lide, sobretudo se o fato não foi mencionado na origem, não tendo sido oportunizada a ciência e a manifestação prévia do magistrado de primeiro grau.
2. A decretação do divórcio rompe definitivamente o vínculo matrimonial, ostentando reflexos não só patrimoniais, como também efeitos jurídicos relevantes sobre o estado civil dos cônjuges, de maneira que o termo inicial da separação de fato e do divórcio tem influência sobre questões como a responsabilidade por dívidas contraídas durante o casamento e a possibilidade de um novo casamento.
3. Se a parte indica expressamente, em suas razões recursais, a data da separação de fato do casal, não é contraditório o acórdão que fundamenta sobre a impossibilidade de decretação liminar do divórcio com efeito retroativo, ainda que não haja pedido expresso de termo inicial do divórcio.
4. A notícia de julgamento recente de recurso especial em sentido diverso do esposado no acórdão não traduz nenhum dos vícios de julgamento previstos no artigo 1.022 do CPC, nem tampouco autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, mormente quando se verifica que o julgado do STJ mencionado é desprovido de caráter vinculante, não se enquadrando entre os precedentes de observância obrigatória do artigo 927 do CPC.
5. O artigo 1.025 do CPC estabelece que os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados pré-questionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e não providos.